Tribunal: TJDFT
Processo: 0761766-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0761766-27.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU. ALEGADA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FATO À AUTORIDADE FISCAL. ART. 123 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN disciplina que é considerado contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. De outra parte, a Lei Complementar Distrital no 04/94 dispõe ser ônus do contribuinte fornecer informações que constarão do Cadastro Fiscal, devendo comunicar qualquer alteração cadastral. O lançamento do IPTU é feito com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme estabelecem os Decretos Leis no 82/1966 e no 28.445/2007. Assim, para constituir crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes no seu banco de dados atinente ao domínio do imóvel. 2. A despeito da notícia de venda das unidades imobiliárias, não houve efetiva comprovação pela embargante de que o aludido imóvel não se encontra mais em seu nome perante o Cartório de Registro de Imóveis. Com efeito, dos documentos que instruem o feito, denota-se que inexistiu, por parte da embargante, a comunicação formal da transferência dos direitos incidentes sobre o imóvel perante a autoridade fiscal, vindo a descumprir obrigação acessória indispensável, podendo-se considerar regular a expedição das CDA’s em seu nome, ainda que o bem não esteja mais em sua posse. 3. Ainda que exista contrato entre o comprador e o vendedor eximindo o alienante da obrigação tributária, aplica-se o art. 123 do Código Tributário Nacional, que dispõe: “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.” 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 34, 130 e 131, inciso I, todos da Lei 5.172/1966, bem como 485, inciso VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não ser o responsável tributário pois é mera construtora e as unidades autônomas já teriam sido vendidas, apesar de o negócio jurídico não ter sido regularmente registrado na matrícula do imóvel. Invoca dissídio pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR como paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta negativa de vigência aos artigos 34, 130 e 131, inciso I, todos da Lei 5.172/1966, bem como 485, inciso VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo"(Súmula n. 211/STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. OBSERVÂNCIA DOS RESPS 1.110.551/SP E 1.111.202/SP, JULGADOS SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. INOPONIBILIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR À FAZENDA PÚBLICA. ART. 123 DO CTN. 1. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que tanto o proprietário quanto o possuidor detêm legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal em que se busca o pagamento de IPTU incidente sobre imóvel objeto de negócio jurídico, de caráter pessoal, realizado entre aquelas partes. 2. A matéria foi firmada, inclusive, em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.110.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/6/2009 e REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/6/2009), sendo de ressaltar que a orientação se aplica inclusive às hipóteses em que a promessa de compra e venda foi registrada/averbada em cartório. 3. Não houve registro do ato no Registro de Imóveis, permanecendo a agravante, para todos os efeitos, como proprietária do bem quando da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário. 4. "A possibilidade de modulação dos efeitos do julgamento em recurso especial não era admitida antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, por faltar-lhe amparo legal. Assim, mantém-se a aplicação do entendimento firmado no repetitivo em questão a tod os os feitos sobre o tema." (REsp 1604515/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 2/2/2018). 5. Por força do art. 123 do CTN, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.815.291/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.120.279/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009